Tribunal: TJDFT
Processo: 0718653-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REQUERIMENTO DE VISITAS. GENITOR DO APENADO. CUMPRIMENTO DE PENA. SEMI-ABERTO. PORTARIA N. 8/2016-VEP. VEDAÇÃO. INDEFERIMENTO. LEGALIDADE DA DECISÃO.
1. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, garante ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.
2. O direito, contudo, não é absoluto e irrestrito, podendo ser limitado pelo Juízo das Execuções (parágrafo único art.41- LEP).
3. In casu, a pretendente à visitação, esposa do agravante, encontra-se em cumprimento de pena no regime aberto.
4. A restrição estabelecida na Portaria n. 8/2016-VEP não é desarrazoada e desproporcional, uma vez que existe a possibilidade em concreto de que a visitação venha frustrar a finalidade especial positiva e negativa da sanção penal – ressocializar e evitar reincidência, respectivamente – do reeducando que se encontra em etapa mais avançada da ressocialização, devendo ser evitada a interação com ambiente que possa gerar risco de nova incursão criminosa.
5. Agravo em execução conhecido e não provido.